Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO A SUPERIOR HIERÁRQUICO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por militar reformado contra sentença da Vara de Auditoria Militar que o condenou pela prática do crime de desacato a superior hierárquico (art. 298 do Código Penal Militar), absolvendo-o dos crimes de desacato a militar (art. 299 do CPM) e ameaça (art. 223 do CPM). A Defesa requer absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve ausência de dolo específico na conduta do apelante, conforme alegado pela Defesa; e (ii) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de desacato a superior hierárquico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos convergentes dos policiais envolvidos, comprovam de forma inequívoca a materialidade e a autoria do crime de desacato a superior hierárquico pelo apelante.
4. O uso dos termos ofensivos proferidos durante a abordagem demonstra o dolo específico de menosprezar a autoridade militar superior, essencial para a configuração do delito previsto no art. 298 do CPM.
5. A alegação de desavença pessoal anterior entre o apelante e a vítima não afasta o dolo, pois o contexto da abordagem e a insistência nas ofensas evidenciam a intenção de ofender a autoridade militar e não apenas a pessoa do superior.
6. O fato de outro policial ter dado voz de prisão ao apelante não exclui o desacato, pois o desrespeito à autoridade hierárquica ficou caracterizado pelas expressões utilizadas e pelo comportamento afrontoso.
7. A pena aplicada no mínimo legal, com regime aberto e suspensão condicional, mostra-se adequada, sendo incabível a substituição por restritiva de direitos, conforme jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 298; Código de Processo Penal Militar, art. 439, alínea “e”.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 91709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe-048 Divulg. 12-03-2009 Public. 13-03-2009.